Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, quinta-feira, 29 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905